Tribunal: TJSP
Processo: 1004577-40.2021.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Embargos opostos por Luciano e Rafael visando ao reconhecimento de omissão no que tange à análise probatória, com pretensão, ainda, de prequestionamento da matéria. Embargos opostos por Tiago visando ao reconhecimento de omissão em relação à preliminar de cerceamento de defesa, à análise das provas relativas aos

Ementa:

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

Embargos opostos por Luciano e Rafael visando ao reconhecimento de omissão no que tange à análise probatória, com pretensão, ainda, de prequestionamento da matéria. Embargos opostos por Tiago visando ao reconhecimento de omissão em relação à preliminar de cerceamento de defesa, à análise das provas relativas aos delitos de tráfico, à fixação das basilares e ao reconhecimento de litispendência e de continuidade delitiva, com pretensão de prequestionamento. Descabimento.

Inocorrência de qualquer uma das hipóteses de cabimento (vícios) previstas no art. 619, do CPP. Mero inconformismo com o v. acórdão embargado. Matéria reclamada devidamente analisada. Impossibilidade de simples prequestionamento da matéria. Somente é admitida a oposição de embargos declaratórios, com o propósito de prequestionar a matéria, quando se verifica presente, de forma concomitante, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
Embargos de Luciano, Rafael e Tiago, rejeitados.